Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. MANTENÇA DO LAR. FIXAÇÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO AMOROSA. CASAL RESIDE SOB O MESMO TETO QUE O MENOR. INVIABILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há interesse jurídico e permitido pelo ordenamento pátrio quanto à fixação de guarda, já que os pais convivem com o menor como família, pois há relacionamento amoroso entre os genitores do menor, que vivem, inclusive, sob o mesmo teto e com o menor.
2. A dificuldade de os genitores, como casal, gerirem os recursos para mantença do lar e do menor não pode subverter a lógica de todo um sistema, tampouco pode justificar a falta de meios de subsistência, sobretudo em relação ao filho.
3. A prestação de alimentos “in natura” não pode ser substituída por alimentos em pecúnia, sob pena de suprimir imposto de renda, fora do que é permitido pela legislação, pois, na união estável, o alimentante só deduz a quantia estipulada pelo ordenamento com o dependente, cujo montante é inferior àquele estipulado em dinheiro, como espécie. Logo, não se pode, sem que a legislação permita, obter valores a partir de pensão alimentícia, na restituição do imposto de renda, se não houver razão de ser da pensão, apesar de ser mais vantajoso para as partes. Isso porque se elidiria de obrigação frente ao Fisco, a partir de situação que não é, de fato, caracterizada, e, por isso, não permitida pelo ordenamento pátrio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.